Tribunal: TJSP
Processo: 1022525-61.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA EM AÇÃO COMINATÓRIA – RÉU REVEL – SENTENÇA PROLATADA COM BASE NA CONFISSÃO FICTA – CITAÇÃO DIRIGIDA A ENDEREÇO DISTINTO DO RÉU E RECEBIDO POR TERCEIRO – NULIDADE DA CITAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.